Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-75.2017.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003908-75.2017.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI E DR ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), AMARILIO CALHAO NETO - CPF: 314.140.011-34 (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU INÉPTA A INICIAL, EXTINGUINDO A AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA — CONSEQUÊNCIA LÓGICA — INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO — NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 966, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — NECESSIDADE.

Não cabe ação rescisória contra acórdão que declara a nulidade da intimação da sentença, visto que não se cuida de decisão de mérito, muito menos se trata da exceção prevista no artigo 966, § 2º, do Código de Processo Civil.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

E. Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Amarildo Calhão Neto, com o objetivo de rescindir o acórdão exarado nos Embargos de Declaração 157799/2015, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n. 58783/2015, transitado em julgado em 30/05/2016, que conferiu efeitos infringentes e declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do processo de origem.

Informa que ajuizou em 01/04/2009, Ação Civil Pública para ressarcimento de Danos ao Erário em Desfavor de Amarílio Calho Neto, em razão de prejuízos suportados pela Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT.

Narra que a sentença foi proferida em 23/07/2013, e julgou procedente os pedidos, condenando o requerido ao ressarcimento integral do dano.

Noticia que embargou da sentença, consoante a existência de contradição quanto a data estabelecida como marco para atualização de valores, e que em 21/10/2013, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios, alterando o termo para correção monetária para junho de 2008.

Aduz que a certidão de folhas 1.282 do feito originário, datada de 13/01/2014, informa que o processo não foi recebido pela Defensoria Pública Estadual, diante das Férias do douto Defensor Público Dr. Rogério Borges, e que segundo certidão da Gestora Judiciária, na mesma data, 13/01/2014, os autos retornaram a Defensoria Pública, sendo devolvido em 21/01/2014.

Argumenta que o Defensor Público Estadual aportou sua ciência no dia 20/01/2014, na decisão que julgou os embargos de declaração, e por tal razão, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, como asseverado no acórdão rescindendo, pois se pautou em erro de fato, devendo prevalecer o trânsito em julgado da sentença como lavrado.

Por fim, sustenta que não há que se falar em nulidade de intimação, e pugna pela admissão da presente rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso VIII do CPC, e no mérito, pela procedência do pedido de rescisão do acórdão prolatado nos Embargos de Declaração n. 157799/2015, ora impugnado (iudicium rescindens) para afastar os efeitos da coisa julgada.

Não houve pedido de tutela, e o despacho inicial foi preferido ao id n. 588268.

A citação foi efetivada ao id n. 833790.

Contestação no id. 932334, em que o requerido preliminarmente postula pela inépcia da inicial diante da ausência e condições da ação, e ausência dos requisitos formais com a extinção da Ação Rescisória, sem a resolução do mérito. No mérito, pugna pela improcedência da referida Ação Rescisória, diante da efetiva ausência da intimação da sentença.

Impugnação à contestação no id. 1123214.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ratificou os termos da impugnação da contestação pela procedência da ação (id. 127475650), uma vez que se trata de feito de sua autoria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE ANTONIO ROSA – OAB/MT Nº 5493.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE - PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

E. Turma
:

Conforme relatado, cuida-se de
Ação Rescisória
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Amarildo Calhão Neto, com o objetivo de rescindir o acórdão exarado nos Embargos de Declaração 157799/2015, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n. 58783/2015, transitado em julgado em 30/05/2016, que conferiu efeitos infringentes e declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do processo de origem.

O autor desta Rescisória, Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
fundamenta seu pedido, com base no art. 966, VIII, do CPC, ou seja, ao argumento de que o acórdão rescindendo incorreu em “
erro de fato verificável do exame dos autos
”.

Sustenta o autor que o erro de fato ocorreu no acórdão exarado nos Embargos de Declaração 157799/2015, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n. 58783/2015, que reconheceu a nulidade de intimação da sentença, ao argumento de que não houve intimação pessoal do curador especial.

Argui que o Defensor Público Estadual aportou sua ciência no dia 20/01/2014, na decisão que julgou os embargos de declaração, e por tal razão, não há que se falar em ausência de intimação pessoal.

O v. acórdão objeto desta Rescisória, ou seja, aquele lançado nos Embargos de Declaração 157799/2015, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n. 58783/2015, em tramite à época, perante a Terceira Câmara Cível de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, à unanimidade,
deu parcial provimento aos Embargos de declaração, e de consequência, provimento parcial ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado, ficando sem efeito os atos subsequentes.

Antes de adentrar ao mérito, necessário a abordagem das preliminares arguidas em sede de contestação, concernente a inépcia da inicial pela ausência de condições da ação e da ausência de requisitos formais.

- DA INÉPCIA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.

Sustenta o requerido que não há possibilidade de admissibilidade do feito, por não atender a condição básica da ação rescisória, conforme previsto no caput do artigo 966 do CPC.

Dita o dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

Não obstante as razões apresentadas pelo requerido, essas não se sustentam.

De início, importa consignar a possibilidade da utilização da Ação Rescisória com o objetivo de rescindir acórdão proferido em Embargos de Declaração, opostos no bojo do Agravo de Instrumento, que reconheceu a ausência de intimação e declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado.

É certo que a regra do
caput
, do art. 485, do CPC anterior (1973) admitia a utilização da Ação Rescisória exclusivamente para obter eventual desconstituição de
sentença
, transitada em julgado.

Veja o mencionado regramento:

“Art. 485.
A sentença de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:”
(grifei).

Entretanto, com o advento do CPC/2015, o conceito de possibilidade da propositura da Ação Rescisória passou a ser mais amplo, porquanto afastou a exclusividade de ser proposta com o objetivo de rescindir
sentença
e passou a admitir a utilização da citada ação para obter, eventualmente, a desconstituição de
decisões de mérito
, transitada em julgado.

Veja o art. 966 do CPC atual:

“
Art. 966.
A decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:” (grifei).

E nesse conceito, mais amplo, passou-se a admitir a utilização da Ação Rescisória para toda decisão, transitada em julgado, que tenha
resolvido o mérito (parcial ou totalmente)
da questão posta, independentemente da fase que o processo se encontre, seja de conhecimento ou de execução.

E a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, sem pôr termo ao processo, embora aprecie questão incidental,
revela-se como de mérito
, porquanto resolveu, de forma definitiva, o incidente apresentado.

Aliás, veja a
ratio
dos fragmentos dos artigos jurídicos constantes nos sites eletrônicos “jurista.com” e “jusbrasil”:

“
Além disso,
embora interlocutória,
a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica decide matéria de mérito
e será imunizada por coisa julgada material,
PODENDO EVENTUALMENTE SER IMPUGNADA VIA AÇÃO RESCISÓRIA
.” (BRUSHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real.
Fraudes patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015.
1. ed. em e-book baseada na 1. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, ISBN 978-85-203-6066-8. Disponível em: <
https://proview.thomsonreuters.com
>. Acesso em: 23/9/2016).
Fonte: TJDFT
(
https://juristas.com.br/foruns/topic/ncpc-incidente-de-desconsiderao-da-personalidade-jurdica-procedimento/
)
(grifei).

Ainda:

“Corroborando com isso, Medina (2017) coloca em sua obra sobre o Direito Processual Civil, que:

À luz do
CPC/2015
, fica claro que se trata de questão a ser resolvida incidentalmente, ainda que se admita que o pedido de desconsideração seja veiculado com a petição inicial (cf.
§ 2.º
do art.
134
do
CPC/2015
).
Segundo pensamos, a despeito de tramitar incidentalmente, a questão será resolvida como principal, de mérito, e não incidental, incidindo, no caso, o disposto no art.
503
, caput do
CPC/2015
,
PODENDO SER ATACADA DE AÇÃO RESCISÓRIA
, consoante se expõe infra (MEDINA, 2017, p. 90) (
https://jamiloksh.jusbrasil.com.br/artigos/595021595/o-incidente-da-desconsideracao-da-personalidade-juridica-do-novo-cpc
)
(grifei).

Para corroborar a tese de possibilidade da utilização da Ação Rescisória para obter, eventualmente, a desconstituição de decisão (e não apenas de sentença) que resolve mérito (total ou parcial), notadamente sobre decisão que, nos Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento, que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, explorando a
ratio decidendi
, veja que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
admitiu recentemente,
20.9.2021
, a Ação Rescisória, embora não tenha dado razão ao pleito nela formulado
.

“
AÇÃO RESCISÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA, DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E/OU DE ERRO DE FATO.

1. EM PRELIMINAR. É VIÁVEL DEFERIR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA NATURAL NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR OS ENCARGOS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. NO CASO, O ACERVO DOCUMENTAL PRODUZIDO EVIDENCIA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS AUTORES PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS.

2.
NO MÉRITO.

2.1. NO CASO, A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO AJUIZADA NÃO CONTÉM CAUSA EFICIENTE PARA SATISFAZER OS REQUISITOS DA OFENSA À COISA JULGADA, DA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E/OU DO ERRO DE FATO EXIGIDOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 966, INC. IV, V e VIII, DO CPC
.

2.2.
O
ACÓRDÃO RESCINDENDO
, PROFERIDO NO JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ORIUNDO DE
INCIDENTEDE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EMPRESA RÉ
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
BEM ANALISOU O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE DIREITO PRODUZIDO NO INCIDENTE E JULGOU-O PROCEDENTE
.

TRATA-SE, NA ESPÉCIE, DE MERA PRETENSÃO DOS AUTORES AO REVOLVIMENTO DE PROVAS E REDISCUSSÃO DE QUESTÕES IMUTABILIZADAS PELA COISA JULGADA, AUSENTE CAUSA LEGAL EFICIENTE QUE LEGITIME A AÇÃO RESCISÓRIA
.
MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL ATÍPICO E IMPRÓPRIO
.

2.3.
O PRIMEIRO ACÓRDÃO
, PROFERIDO NO JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 70.066.866.278,
REFORMOU A DECISÃO RECORRIDA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EMPRESA RÉ,
DEDUZIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ADEMAIS, FEZ EXPRESSA RESSALVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE A QUESTÃO SER REABERTA EM SEDE PRÓPRIA, DIANTE DE FATOS, PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS SOBRE A DISREGRAD LEGAL ENTITY.

POR OUTRO LADO, NA MÃO DECISÓRIA INVERSA, O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 70.084.055.839, QUE REFORMOU A DECISÃO RECORRIDA E JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PROPOSTO PELAS CREDORAS, COM AMPLA COGNIÇÃO E ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA
.

2.4. A ADMISSIBILIDADE E O RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUISITAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES TÍPICAS DEFINIDAS NO ART. 50 DO CC/2002.
NO CASO, O ACÓRDÃO RESCINDENDO EXAURIU A ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LUZ DOS REQUISITOS INSCRITOS NO ART. 50, E SEGUINTES, DO CC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.

2.5. AS QUESTÕES PERTINENTES AO ENCERRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA E À CONFUSÃO PATRIMONIAL FORAM EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS E DESATADAS NO JULGADO RESCINDENDO, TENDO SIDO OBJETO DOS FUNDAMENTOS PRINCIPAIS DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA INÉDIO JOÃO PASOLINI E CIA LTDA, CARACTERIZANDO CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL
QUE DESLEGITIMA, AGORA,

O INTERESSE DE AGIR RESCISÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO A RESPALDAR A RESCISÃO DO JULGADO ORA COARCTADO
.

2.6.
PRETENSÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, INC. IV, V E VIII, DO CPC, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA PARADIGMÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA COM FORÇA NO ART. 330, INC. III, C/C O ART. 485, INC. I, TODOS DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. M/GC Nº 71 – S. 22/09/2021 – P. 01.” (Ação Rescisória, Nº 70085297026, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 29-09-2021)
Data de Julgamento:
29-09-2021
Publicação:
30-09-2021)
(grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo que admitiu a Ação Rescisória, embora não tenha dado razão ao pleito nela formulado por ter concluído que foi utilizada como sucedâneo de recurso:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
- RÉU - CONTESTAÇÃO - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO RECONHECIMENTO - TITULAR DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 8.906/94.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- DECISÃO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERDA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA - VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL - RESCISÓRIA - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - INDEFERIMENTO
.”

(TJSP; Ação Rescisória 2280878-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021) (grifei).

Veja ainda, outra orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo que também admitiu, para julgar improcedente, o cabimento da Ação Rescisória contra acórdão de Agravo de Instrumento que resolveu discussão posta em Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Ação Monitória:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
–
Acórdão prolatado no âmbito do agravo de instrumento
n. 2132974-74.2017.8.26.0000,
que, em reforma à r.
DECISÃO
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
n. 10977737-26.2013.8.26.0100/0001 em sede de ação monitória ajuizada por TOPE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA contra ILIKE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP, determinou a manutenção de Nivelson Moreno no polo passivo –
CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA "IN CASU"
, NA MEDIDA EM QUE A PRESENÇA DE NIVELSON NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORREU DE DESDOBRAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INICIALMENTE DIRECIONADO A OUTRO SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA
-
QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, É PASSÍVEL DE AÇÃO RESCISÓRIA
,
NOS TERMOS DO ART. 966 DO CPC/2015
– Narrativa de Nivelson defendendo que o v. decisum baseou-se em documentos contendo assinaturas falsas para fundamentar a sua manutenção no polo passivo do cumprimento de sentença - Juntada de "declaração de assinatura indevida", por meio da qual Patrícia Sun Yung Min Chang atesta haver assinado indevidamente, em nome do postulante Nivelson, tanto procuração "ad judicia" como alteração social da empresa executada Ilike – Fundamento no art. 966, incisos VI e VII, do CPC/2015 – Improcedência - O autor sustentou, nos autos do cumprimento de sentença, ao contrário do que aduz na exordial desta ação rescisória, a autenticidade da assinatura aposta na alteração contratual da empresa executada, negando apenas aquela inserida na procuração outorgada à advogada, Dra. Paula Tosati Pradella – Todavia, o fundamento que determinou a inclusão do autor Nivelson no polo passivo da ação monitória foi a circunstância de a sociedade Ilike estar irregular há mais de 180 dias e haver documento hábil a demonstrar que ele integrava o seu quadro social, conforme mencionada alteração - O mero fato de a referida alteração contratual não ter sido levada a registro na JUCESP não modifica o fato de que Nivelson, em um dado momento, almejou participar da empresa executada e, por isso, foi incluído no polo passivo da demanda por ser sócio de fato - O autor não trouxe aos autos o distrato social ou outro documento capaz de atestar sua retirada da sociedade - Causa estranheza o fato de que o autor tenha logrado obter declaração por meio da qual a Sr. Patrícia Sun Yung Min Chang se autoincriminou ao confessar ter falsificado tanto a procuração outorgada à Dra. Paula como a alteração contratual, porquanto, no cumprimento de sentença, ele asseverou ter firmado a alteração contratual –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.” (TJSP; Ação Rescisória 2215346-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 12º Grupo de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)
(grifei).

Logo, possível, pois a utilização e o recebimento da Ação Rescisória contra acórdão de Embargos de declaração nos autos de Agravo de Instrumento que reformou decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Eminentes pares:

Considero que na ação rescisória o que se busca é afastar a decisão do Tribunal que considerou nula a intimação da sentença.

Com a devida e necessária vênia, não se trata de decisão que analisa o mérito, mesmo incidente.

Gostaria de saber onde está essa sentença, que afastou o trânsito em julgado, porque anulou a intimação do defensor e a sentença condenatória continua válida, mas não consegui localizar nenhum acórdão que reformou essa sentença, da qual foi afastada apenas a decisão que declarou o trânsito em julgado.

Gostaria de saber onde está a sentença condenatória que é válida, não é totalmente eficaz e se foi interposta a apelação.

A Câmara afastou o trânsito em julgado e gostaria de saber se em seguida foi interposto recurso de apelação, porque a sentença é válida.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE ANTONIO ROSA – OAB/MT Nº 5493.

Já foi interposta a apelação no processo.

Foi publicada a sentença de novo e interposta apelação.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Está em grau de recurso de apelação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE ANTONIO ROSA – OAB/MT Nº 5493.

Está em grau de recurso no Tribunal.

V O T O
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Peço vênia ao relator e não conheço da ação rescisória, porque realmente essa decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a desafiar ação rescisória.

Consoante fiz anotar, agrego aos fundamentos deste voto, os constantes do proferido pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

[...] Trata-se de Ação Rescisória com o objetivo de rescindir o acórdão exarado nos Recurso de Embargos de Declaração nº 157799/2015, opostos no Recurso de Agravo de Instrumento nº 58783/2015, transitado em julgado em 30/05/2016, que conferiu efeitos infringentes e declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do processo de origem.

Narra que ajuizou Ação Civil Pública para ressarcimento de Danos ao Erário em Desfavor de Amarílio Calho Neto, em razão de prejuízos suportados pela Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, a qual foi julgada procedente.

Afirma que opôs Recurso de Embargos de Declaração quanto a data estabelecida como marco para atualização de valores, tendo o juízo
a quo
acolhidos os aclaratórios, alterando o termo para correção.

Alega que a certidão de fls. 1.282 do feito originário, datada de 13/01/2014, noticia que o processo não foi recebido pela Defensoria Pública Estadual, diante das férias do Defensor Público Dr. Rogério Borges, e que segundo certidão da Gestora Judiciária, na mesma data, 13/01/2014, os autos retornaram a Defensoria Pública, sendo devolvido em 21/01/2014.

Argumenta que o Defensor Público Estadual aportou sua ciência no dia 20/01/2014, na decisão que julgou os Embargos de Declaração, e por tal razão, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, como asseverado no acórdão rescindendo, pois se pautou em erro de fato, devendo prevalecer o trânsito em julgado da sentença como lavrado.

Por fim, sustenta que não há que se falar em nulidade de intimação, pugnando pela admissão da presente Ação Rescisória e, no mérito, pela procedência do pedido de rescisão do acórdão prolatado nos Embargos de Declaração n. 157799/2015, ora impugnado para afastar os efeitos da coisa julgada.

O Requerido, em sede de preliminar, suscita a inépcia da inicial diante da ausência e condições da ação, bem como a ausência dos requisitos formais com a extinção da Ação Rescisória sem a resolução do mérito.

No mérito, pugna pela improcedência da referida Ação Rescisória, diante da efetiva ausência da intimação da sentença.

O e. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de ser possível a propositura de Ação Rescisória contra acórdão de Embargos de declaração nos autos de Agravo de Instrumento que reformou decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa inaugural a divergência e não conheceu a Ação Rescisória, pois a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a desafiar ação rescisória.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Para analisar a preliminar de inépcia da petição inicial, foram utilizados dois fundamentos pelos magistrados que me antecederam, quais sejam: A) Possibilidade de propositura de Ação Rescisória contra acórdão de Embargos de declaração nos autos de Agravo de Instrumento que reformou decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença; B) Não conhecimento da Ação Rescisória, pois a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a desafiar ação rescisória.

É certo que o Código Buzaid (CPC/73) estabelecia que a Ação Rescisória era cabível contra sentença extintiva (meritória), a teor do previa o art. 485.

Já o atual Código de Ritos ampliou as hipóteses de cabimento, afirmando ser possível a propositura de Ação Rescisória em face de decisão de mérito, conforme estabelece o art. 966, ‘
caput’, in verbis:

Art. 966. A
decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...) (NEGRITEI)

Da leitura do dispositivo processual acima epigrafado, clara e nítida é a ampliação das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, pois, atualmente, é possível a propositura desta ação contra sentença ou até mesmo contra decisão interlocutória, desde que esta verse sobre o mérito da causa e tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do Profº Daniel Amorim Assumpção Neto,
in verbis:

Segundo prevê o art. 966, caput, do Novo CPC, a ‘decisão de mérito’ é passível de desconstituição por meio da ação rescisória. Conforme a previsão expressa, não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mais também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que sejam de mérito e tenham transitada em julgado’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Editora JusPodivm, ano 2016, pág.: 1.565)

De outro norte, embora tenha havido um significativo aumento das hipóteses de cabimento, não há como negar que, mesmo assim, a propositura de Ação Rescisória é excepcionalidade no ordenamento processual pátrio, pois a coisa julgada é um direito de elevada importância para o sistema jurídico.

Não é por outro motivo que é uma cláusula pétrea (art. 5º, XXXVI, da Carta Magna), ou seja, não se admite sequer, emenda constitucional tendente a aboli-la, a teor do que preconiza o art. 60, §4º, IV, da Carta Magna.

Insta destacar ainda e, corroborando com a ideia de excepcionalidade da Ação Rescisória, basta lembrar que a Ação Rescisória somente é admissível contra sentença terminativa (sem resolução do mérito) quando a decisão impedir a propositura de nova ação (art. 966, §2º, I, do CPC) ou impedir a admissibilidade de recurso correspondente (art. 966, §2º, I, do CPC).

Outra situação processual de suma importância a ser mencionada é o fato de que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença, a teor do art. 969, do CPC.

Nesse sentido a também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 969 DO CPC - O art. 969 do CPC determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. - À míngua de comprovação de formulação do pedido de suspensão no bojo da ação rescisória, não se há falar em suspensão da demanda originária. (TJ/MG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0718.12.001914-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Diante dos fundamentos acima expostos, imperiosa é a conclusão de excepcionalidade da Ação Rescisória, diante das limitações impostas pela própria lei processual.

Nesse diapasão, a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a ensejar a propositura de Ação Rescisória.

A decisão objurgada poderia, quando muito, ser questionada mediante propositura de ação de conhecimento própria, qual seja, Ação de
Querela Nullitatis.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. FORMULAÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida através da ação rescisória e a decretação de nulidade do processo deve ser requerida em sede de ação própria (querela nullitatis). (TJ/MG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.034113-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, BEM AINDA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 968, § 3º, E ART. 330, III, DO CPC. NÃO POR ISSO, A ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É HIPÓTESE QUE RECLAMA QUERELA NULLITATIS. PRECEDENTES. HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, INCISOS I E VI, 968, §3º DO CPC. (TJ/SP; Ação Rescisória 2128014-02.2022.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Nesse diapasão, patente é a inépcia da inicial diante da inadequação da via eleita.

Diante do acima exposto, peço ao e. Relator e ACOMPANHAR a divergência inaugural pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa e ACOLHER a preliminar de inépcia da inicial. [...].

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Pelo que está sendo explicitado, não houve a desconstituição da sentença ou de um acórdão e, se não houve, não há que se pensar em análise de mérito. Não se analisou o mérito. Analisou-se apenas o procedimento da intimação da sentença.

Gostaria de que o Relator explicasse o porquê, pois o raciocínio do Desembargador Luiz Carlos é contrário ao que Vossa Excelência colocou.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença, pois o defensor foi intimado e não recorreu, houve o trânsito em julgado e houve o cumprimento de sentença, neste cumprimento foi julgada a impugnação ao cumprimento de sentença e o cumprimento de sentença foi desconstituído, porque primeiramente tinha transitado em julgado, o Ministério Público ingressou com o cumprimento de sentença, houve recurso através de agravo de instrumento, o agravo não foi provido e o recurso de embargos de declaração emprestou efeito infringente ao agravo para desconstituir aquele trânsito em julgado do cumprimento de sentença, o mérito no cumprimento de sentença foi atingido.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Declarou a nulidade da intimação da sentença e a consequência disso é óbvia, se não houve intimação da sentença, todos os atos posteriores são nulos.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Mas foram nos autos do cumprimento da sentença, o mérito do cumprimento da sentença foi atingido.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

O trânsito em julgado era pressuposto, quando o trânsito em julgado é afastado e não se trata de cumprimento provisório de sentença, tudo cai por terra abaixo, o único ato, seja em que fase em que foi analisado, só se discutiu a legitimidade da intimação da sentença, não se discutiu absolutamente mais nada.

A intimação da sentença não foi válida e não ocorre o trânsito em julgado, tudo é por consequência, não se declara a nulidade do cumprimento de sentença dos atos praticados, pois não precisava nada disso, se o trânsito em julgado foi afastado tudo que vier depois desmorona.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Perde efeito, tanto que a parte apelou da sentença.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

A parte apelou agora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Sim. Não houve trânsito em julgado, e abriu-se o prazo para a parte.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

O juiz de primeiro grau negou, houve recurso para o Tribunal, que reconheceu não ter havido trânsito em julgado e consequentemente extinguiu os autos do cumprimento de sentença, voltando a possibilidade de se apelar.

O recurso de apelação está no Tribunal e o Ministério Público tenta rescindir para que esse recurso não seja conhecido, porque transitou em julgado.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Isso é estratégia da parte e é compreensível. O fato é que estamos diante de um ponto em que não há como deixar de reconhecer as ponderações do colega Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Com a devida vênia do Relator, acompanho, desde já, o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhor Presidente:

Eu poderia, com a permissão de Vossa Excelência, já votar o mérito dessa questão e o pedido de vista já constar para preliminar e mérito? Porque estarei encerrando a jurisdição, mas ficarei vinculado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Não pode, Dr. Gilberto Bussiki, porque Vossa Excelência estará vinculado, e estamos diante de uma questão prévia ao mérito, questão essa que atinge, de morte, a presente ação rescisória, dado que não se trata de ir à questão de mérito ou antecipá-la, porque a questão prévia se encerrará, se for pela maioria, e, então, não se analisará o mérito.

VOTO

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 07 DE JULHO DE 2022:

APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR, O 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DIVERGIU PARA ACOLHER A PRELIMINAR, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). PEDIU VISTA A 3ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEONCONFERÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2022:

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Trata-se de Ação Rescisória com o objetivo de rescindir o acórdão exarado nos Recurso de Embargos de Declaração nº 157799/2015, opostos no Recurso de Agravo de Instrumento nº 58783/2015, transitado em julgado em 30/05/2016, que conferiu efeitos infringentes e declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do processo de origem.

Narra que ajuizou Ação Civil Pública para ressarcimento de Danos ao Erário em Desfavor de Amarílio Calho Neto, em razão de prejuízos suportados pela Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, a qual foi julgada procedente.

Afirma que opôs Recurso de Embargos de Declaração quanto a data estabelecida como marco para atualização de valores, tendo o juízo
a quo
acolhidos os aclaratórios, alterando o termo para correção.

Alega que a certidão de fls. 1.282 do feito originário, datada de 13/01/2014, noticia que o processo não foi recebido pela Defensoria Pública Estadual, diante das férias do Defensor Público Dr. Rogério Borges, e que segundo certidão da Gestora Judiciária, na mesma data, 13/01/2014, os autos retornaram a Defensoria Pública, sendo devolvido em 21/01/2014.

Argumenta que o Defensor Público Estadual aportou sua ciência no dia 20/01/2014, na decisão que julgou os Embargos de Declaração, e por tal razão, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, como asseverado no acórdão rescindendo, pois se pautou em erro de fato, devendo prevalecer o trânsito em julgado da sentença como lavrado.

Por fim, sustenta que não há que se falar em nulidade de intimação, pugnando pela admissão da presente Ação Rescisória e, no mérito, pela procedência do pedido de rescisão do acórdão prolatado nos Embargos de Declaração n. 157799/2015, ora impugnado para afastar os efeitos da coisa julgada.

O Requerido, em sede de preliminar, suscita a inépcia da inicial diante da ausência e condições da ação, bem como a ausência dos requisitos formais com a extinção da Ação Rescisória sem a resolução do mérito.

No mérito, pugna pela improcedência da referida Ação Rescisória, diante da efetiva ausência da intimação da sentença.

O e. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de ser possível a propositura de Ação Rescisória contra acórdão de Embargos de declaração nos autos de Agravo de Instrumento que reformou decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa inaugural a divergência e não conheceu a Ação Rescisória, pois a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a desafiar ação rescisória.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Para analisar a preliminar de inépcia da petição inicial, foram utilizados dois fundamentos pelos magistrados que me antecederam, quais sejam: A) Possibilidade de propositura de Ação Rescisória contra acórdão de Embargos de declaração nos autos de Agravo de Instrumento que reformou decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença; B) Não conhecimento da Ação Rescisória, pois a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a desafiar ação rescisória.

É certo que o Código Buzaid (CPC/73) estabelecia que a Ação Rescisória era cabível contra sentença extintiva (meritória), a teor do previa o art. 485.

Já o atual Código de Ritos ampliou as hipóteses de cabimento, afirmando ser possível a propositura de Ação Rescisória em face de decisão de mérito, conforme estabelece o art. 966,
“caput”, in verbis:

Art. 966. A
decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...) (NEGRITEI)

Da leitura do dispositivo processual acima epigrafado, clara e nítida é a ampliação das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, pois, atualmente, é possível a propositura desta ação contra sentença ou até mesmo contra decisão interlocutória, desde que esta verse sobre o MÉRITO da causa e tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do Profº Daniel Amorim Assumpção Neto,
in verbis:

Segundo prevê o art. 966, caput, do Novo CPC, a “decisão de mérito” é passível de desconstituição por meio da ação rescisória. Conforme a previsão expressa, não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mais também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que sejam de mérito e tenham transitada em julgado” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Editora JusPodivm, ano 2016, pág.: 1.565)

De outro norte, embora tenha havido um significativo aumento das hipóteses de cabimento, não há como negar que, mesmo assim, a propositura de Ação Rescisória é excepcionalidade no ordenamento processual pátrio, pois a coisa julgada é um direito de elevada importância para o sistema jurídico.

Não é por outro motivo que é uma cláusula pétrea (art. 5º, XXXVI, da Carta Magna), ou seja, não se admite sequer, emenda constitucional tendente a aboli-la, a teor do que preconiza o art. 60, §4º, IV, da Carta Magna.

Insta destacar ainda e, corroborando com a ideia de excepcionalidade da Ação Rescisória, basta lembrar que a Ação Rescisória somente é admissível contra sentença terminativa (sem resolução do mérito) quando a decisão impedir a propositura de nova ação (art. 966, §2º, I, do CPC) ou impedir a admissibilidade de recurso correspondente (art. 966, §2º, I, do CPC).

Outra situação processual de suma importância a ser mencionada é o fato de que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença, a teor do art. 969, do CPC.

Nesse sentido a também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 969 DO CPC - O art. 969 do CPC determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. - À míngua de comprovação de formulação do pedido de suspensão no bojo da ação rescisória, não se há falar em suspensão da demanda originária. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0718.12.001914-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Diante dos fundamentos acima expostos, imperiosa é a conclusão de excepcionalidade da Ação Rescisória, diante das limitações impostas pela própria lei processual.

Nesse diapasão, a decisão que declarou a nulidade da intimação da sentença não é decisão de mérito a ensejar a propositura de Ação Rescisória.

A decisão objurgada poderia, quando muito, ser questionada mediante propositura de ação de conhecimento própria, qual seja, Ação de
Querela Nullitatis.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. FORMULAÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida através da ação rescisória e a decretação de nulidade do processo deve ser requerida em sede de ação própria (querela nullitatis). (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.034113-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, BEM AINDA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 968, § 3º, E ART. 330, III, DO CPC. NÃO POR ISSO, A ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É HIPÓTESE QUE RECLAMA QUERELA NULLITATIS. PRECEDENTES. HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, INCISOS I E VI, 968, §3º DO CPC. (TJ/SP; Ação Rescisória 2128014-02.2022.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Nesse diapasão, patente é a inépcia da inicial diante da inadequação da via eleita.

Diante do acima exposto, peço ao e. Relator e ACOMPANHAR a divergência inaugural pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa e ACOLHER a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Gostaria de pedir autorização para a Desembargadora Maria Erotides Kneip para adicionar o voto dela ao meu como fundamento, porque caso contrário, o voto que eu proferi envergonhado deixará os autos.

Adotarei os fundamentos do brilhante voto da Desembargadora, também agregado ao meu.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Obrigada, Desembargador.

É uma honra, o senhor é que norteia os estudos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022